Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707176-65.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wallisson David de Freitas Vital contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O Distrito Federal afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 61256875). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pela ausência de dialeticidade da apelação. Pontua que o apelante destaca em seu recurso diversos aspectos doutrinários e legais concernentes à legalidade do ato administrativo, sem impugnar especificadamente qualquer fundamento da sentença, que restringiu-se em afirmar a legalidade da ação distrital de fiscalizar quaisquer obras (id 62632407). Intimei o apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 63381036). O apelante apresentou petição. Afirma que impugnou, de forma detalhada, o ato administrativo. Destaca que o ato administrativo possui cinco (5) requisitos legais e que a ilegalidade em qualquer deles o vicia. Argumenta que o Distrito Federal o notificou verbalmente sobre a ilegalidade da construção erigida e não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma que o ato padece de vícios nos elementos forma e motivo (id 64326518). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] O recurso não pode ser utilizado como ferramenta de mero inconformismo da parte. Ele é uma garantia constitucional do controle interno das decisões judiciais, o que não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão, de qualquer forma. É imprescindível a adequada fundamentação a respeito da existência de errores in procedendo e/ou errores in judicando na decisão recorrida. Ou seja, os motivos que determinam o equívoco por parte do magistrado sentenciante na aplicação do direito e que poderiam levar ao acolhimento da pretensão recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não cuida de apenas insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[2] A sentença fixou que o apelante confessa que edificou em imóvel público situado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Gama/DF) sem observar as normas de edificabilidade e sem autorização dos órgãos públicos responsáveis pela ordenação urbanística do solo. Explicou que as obras realizadas não são passíveis de regularização por estarem inseridas em área de proteção ambiental. Acrescentou que a hipótese de demolição não se restringe a obras em execução, mas abrange as obras iniciais, aquelas que, ainda que concluídas, não sofreram alterações posteriores por meio de reformas ou reconstruções (id 61256865). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação traz o conceito doutrinário de ato administrativo. Discorre sobre os elementos do ato administrativo. Afirma que há vício em relação aos elementos forma e objeto no caso dos autos. Argumenta que o apelado procedeu à intimação demolitória sem lhe oportunizar contraditório e ampla defesa. Conclui que o ato administrativo não obedeceu ao devido processo legal. Discorre sobre os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da função social da propriedade (id 61256868). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[3] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela decisão. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.